Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ASSERÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. INTERESSE DO LOCATÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO ACESSÓRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. A decisão colegiada limitou-se à exclusão da condenação da segunda ré, mantendo-se a sentença nos demais termos. Evidentemente o texto incluído no voto da 1a. Vogal não faz parte do presenta processo, conforme consta da Certidão. Assim, corrige-se o erro material, determinando-se à Secretaria a readequação pertinente. Embargos a que se dá provimento para correção de erro material.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.